Tribunal: TJES
Processo: 0051822-06.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0051822-06.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: PACIFICO CONSTRUCOES LTDA
APELADO: ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INDENIZATÓRIA POR ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. PRAZO DECENAL.

1. Admite-se a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Precedentes do STJ.

2. O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda fundada em responsabilidade civil decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda é decenal, nos termos do art. 205, do CC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0051822-06.2013.8.08.0024

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : PACIFICO CONSTRUCOES LTDA

ADVOGADO : THIAGO PIMENTA MOREIRA - OAB ES13238-A

RECORRIDO : ROGERIO ABRANCHES ALCANTARA

ADVOGADO : MAGDA MARIA BARRETO - OAB ES5121-A

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

Trata-se de demanda indenizatória proposta por comprador de unidade residencial com base no atraso na entrega do imóvel.

Na r. sentença, o juízo de origem acolheu em parte a pretensão, condenando a empresa vendedora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

A pessoa jurídica Demandada interpôs Recurso de Apelação em que alega, em síntese: (i) a nulidade do julgado por ter se baseado em documento novo (alvará de licença do Corpo de Bombeiros de fls. 125) que não poderia ter sido apresentado; e (ii) a prescrição da pretensão.

Senão vejamos.

1. PRELIMINAR. JUNTADA DE DOCUMENTOS.

A Recorrente sustenta, em resumo, que o alvará de licença juntado às fls. 125 não deveria ser conhecido, pela ausência dos pressupostos que autoriza a juntada de prova, em violação ao contraditório.

De todo modo, não vejo motivo para o acolhimento da pretensão.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de admitir a juntada posterior de documento pelo interessado, desde que não seja indispensável à propositura da demanda, além de respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Veja:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO RECURSO ESPECIAL E NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Para alterar as conclusões contidas no decisum e acolher o inconformismo recursal no sentido de verificar se os documentos a que se refere o Tribunal local são considerados novos ou não, bem assim se foram considerados para a resolução da controvérsia, seria imprescindível a incursão no conjunto fático e probatório dos autos, providência que atrai o óbice estabelecido pela Súmula 7 do STJ.

Precedentes. 1.1. Ademais,
a jurisprudência desta Corte Superior admite a relativização da regra do artigo 396 do CPC/73 (atual 434 do CPC/15), predominando o entendimento de que, inexistindo má-fé ou intenção de surpreender o juízo, é possível a juntada de documentos aos autos a qualquer tempo, desde que não sejam os indispensáveis para a propositura da ação e que tenha sido respeitado o contraditório. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.788.165/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 2/9/2019, DJe de 6/9/2019.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUNTADA DE DOCUMENTO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADO O CONTRADITÓRIO E INEXISTENTE MÁ-FÉ. PRECEDENTES. 1.
A regra do art. 397 do CPC não obsta a juntada extemporânea de documento cuja finalidade seja, exclusivamente, o fortalecimento da tese de defesa adotada pela parte, caracterizando mero parecer.
2.
É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de admitir a juntada de documentos após o momento processual oportuno, desde que observado o contraditório e inexistente a má-fé da parte que a requereu.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1440037/RN, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. JUNTADA DE TÍTULOS DE CRÉDITOS (CHEQUES) PELA REQUERIDA EM MOMENTO POSTERIOR À CONTESTAÇÃO. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 1.
É possível a juntada de documento em momento posterior à contestação, desde que inexista a intenção de surpreender, causando tumulto e insegurança ao Juízo, o qual, verificando a necessidade e conveniência da juntada do documento, deve admiti-la. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido. Aplicação de multa. (AgRg no REsp 916.480/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2012, DJe 21/03/2012)

No caso em julgamento, não houve qualquer ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Ao contrário!

Após a apresentação do documento em apreço, imediatamente na sequência, o douto advogado representante da empresa fez carga dos autos, de maneira que foi oportunizada a manifestação da parte contrária acerca do mesmo, além de todo o debate posterior havido no decorrer do processamento da demanda, o que desnatura eventual prejuízo ao contraditório decorrente da prova objeto da impugnação.

Além disso, além de o documento não ser essencial à propositura da demanda, não há qualquer indício de má-fé da parte que requereu a juntada do respectivo documento, não bastando a mera alegação do Impugnante ou mesmo o simples fato de não se tratar de documento novo.

Não é porque o documento não se presta a comprovar fatos novos que se presume a má-fé do requerente, sobretudo quando
o conteúdo da prova não foi questionado
pela parte contrária, que tão somente impugnou a apresentação do mesmo.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

2. PRESCRIÇÃO.

A Apelante afirmou, ainda, o transcurso do prazo preclusivo para a propositura da ação indenizatória fundada no atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado com o Autor.

Sem razão, também quanto ao ponto, a Recorrente.

Na verdade, ainda que por outro fundamento, não se verifica a preclusão afirmada pela Apelante.

De acordo com o entendimento do c. STJ, o prazo prescricional para o ajuizamento de demanda fundada em responsabilidade civil decorrente do descumprimento de contrato de compra e venda é
decenal
, nos termos do art. 205, do CC. Vejam:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL . CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ENTREGA. ATRASO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. TERMO INICIAL. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que, em se tratando de responsabilidade civil decorrente de descumprimento de contrato de compra e venda, aplica-se a prescrição decenal (art. 205, do Código Civil de 2002).

3. Na hipótese, é inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto ao valor fixado a título de danos morais sem a análise dos fatos e das provas da causa, o que atrai a incidência da Súmula nº 7/STJ.

4. No caso de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação.

5. A aplicação de enunciado de Súmula do STJ em relação ao recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.146.622/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedente.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.940.540/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim, considerando as provas apresentadas pelos Autores junto à inicial, em que demonstram a realização do negócio jurídico em questão, sobretudo com a apresentação do recibo de
27.2.2007
, relativo ao sinal pago a representante da Requerida para a aquisição do imóvel em construção, fls. 36, além dos depósitos efetuados em favor da empresa, sendo o último de meados de
2008
, a propositura da demanda em
19.12.2013
afasta o transcurso do lapso preclusivo decenal.

Ademais, o Autor afirmou na inicial que a previsão para a entrega da obra seria outubro de 2009, sendo que somente teria sido finalizada em novembro de 2010, o que não foi confrontado pela empresa Apelante, que se limitou a apresentar questionamentos formais acerca da demanda.

O alvará de licença do Corpo de Bombeiros, emitido em dezembro de 2010, fls. 125, tão somente reforça as assertivas iniciais, o que mantém hígida a r. sentença.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

E, diante do resultado, majoro os honorários advocatícios devidos pela empresa Recorrente para o montante equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, considerando o trabalho adicional prestado em grau recursal, nos termo do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)